Tribunal: TJDFT
Processo: 0704618-14.2024.8.07.0008
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704618-14.2024.8.07.0008 RECORRENTE: BANCO SAFRA S A RECORRIDO: ESPÓLIO DE BRÁULIO LUIZ NOGUEIRA DE OLIVEIRA REPRESENTANTE LEGAL: FERNANDA ALVES DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO EXTINTA. FALTA DE PRESSUPOSTO. NOTIFICAÇÃO DE MORA. POSTERIOR AO FALECIMENTO DO DEVEDOR. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. INVIABILIDADE. ÓBITO ANTERIOR À PROPOSITURA DA AÇÃO. I. CASO EM EXAME 1. Busca e apreensão. Réu morto antes da notificação e propositura da ação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Eventual possibilidade de emenda. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Não se presume recebida notificação de mora (DL 911) recebida no endereço de devedor previamente falecido. 4. Incabível a sucessão processual (CPC, 110) de réu falecido antes da propositura da ação IV. DISPOSITIVO E TESE 4. Recurso desprovido. 5. TESE: O falecimento do destinatário da notificação anterior à expedição afasta a presunção de seu recebimento (Dec Lei 911/69). __________ Dispositivos relevantes citados: DL 911, 2o § 2o, CPC, 110 e 320, Súmula 72 do STJ e Acórdão 1691107, Gislene Pinheiro. O recorrente suscita divergência jurisprudencial com julgados da Corte Superior, de Tribunais Estaduais e deste TJ, quanto à interpretação dada aos artigos 6o, 10o, 317, e 321, e 796, todos do Código de Processo Civil, 5o, incisos XXXV e LV, da Constituição Federal, bem como 110 e 1.997, ambos do Código Civil, ao argumento de que deveria ter ocorrido intimação do recorrente para apresentar emenda à inicial. Assevera que teria pedido a citação do falecido em nome de sua esposa e administradora provisória. Afirma que o falecimento não extingue as obrigações. Afirma infringência aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da vedação à decisão surpresa. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido em relação à arguida divergência interpretativa, pois “Nos termos dos artigos 1.029, § 1o, do CPC/2015 e 255, § 1o, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, é inviável o conhecimento do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional, quando não demonstrada, como no caso em apreço, a similitude fática entre as hipóteses confrontadas, inviabilizando a análise da divergência de interpretação da lei federal invocada” (AgInt no AREsp n. 2.701.662/GO, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 16/12/2024, DJe de 20/12/2024). Ademais, “A alegação de dissídio jurisprudencial baseada em acórdão paradigma do próprio Tribunal de origem atrai a incidência do óbice da Súmula 13 do STJ. Agravo interno improvido" (AgInt no AREsp n. 2.730.815/RS, Relator Ministro HUMBERTO MARTINS, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/10/2024, DJe de 30/10/2024). No mesmo sentido, a decisão proferida no AREsp n. 2.528.584, Ministro Raul Araújo, DJe de 24/12/2024. Em relação ao artigo 5o, incisos XXXV e LV, da Constituição Federal, não compete à Corte Superior a análise de matéria constitucional. Já decidiu o STJ que "A índole constitucional da matéria, de análise exclusiva do Supremo Tribunal Federal, torna inviável a apreciação do alegado dissenso pretoriano. Precedente"; e "não é cabível recurso especial quando se busca analisar a (...) interpretação divergente de norma diversa de lei ou tratado federal" (AgInt no REsp n. 2.106.772/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 16/8/2024 e Agint no AREsp 2.523.618/TO, relator Ministro Francisco Falcão, DJe de 12/6/2024). Ainda que se pudesse transpor tais óbices, o apelo não deveria seguir, porque a apreciação da tese recursal demandaria reexame de elementos fático-probatórios dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.091.099/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 26/11/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027